Tribunal: TJDFT
Processo: 0043678-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO (ART. 1.040, II, CPC). ICMS-ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. ACÓRDÃO SOB REEXAME. DIVERGÊNCIA COM O TEMA REPETITIVO. CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. CONTRIBUINTE BENEFICIADO POR LIMINAR AINDA VIGENTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA ANTES DO MARCO TEMPORAL ESTABELECIDO PELO STJ. INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APENAS APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
1. Os presentes autos retornaram a esta Relatora para nova análise do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, tendo em vista a publicação do acórdão paradigma do recurso repetitivo relativo ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A questão controvertida cinge-se em saber se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica, especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, devem, ou não, compor a base de cálculo do ICMS.
3. A Primeira Seção da Corte Superior, no dia 13/03/2024, julgou o mérito do tema repetitivo, oportunidade fixou tese no sentido de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”.
4. Após a definição da tese vinculante, os efeitos da decisão foram limitados temporalmente, fixando-se como marco referencial a data de julgamento do REsp no 1.163.020/RS pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (27/03/2017), uma vez que, até aquele momento, as decisões das turmas do STJ eram favoráveis aos contribuintes.
5. Na presente hipótese, esta e. 7a Turma Cível, na linha da então jurisprudência prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL, mantendo incólume a sentença recorrida para concluir, em síntese, que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) não integravam a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica.
6. O Acórdão sob reexame divergiu do atual posicionamento fixado em sede de recurso repetitivo pela Corte Superior, que assentou entendimento no sentido de que a TUST/TUSD, quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS (Tema Repetitivo 986).
7. Nesse cenário, resta saber se o contribuinte (parte autora/ apelada), no caso dos autos, pode ser beneficiado pela modulação de efeitos, ou seja, se até 27/03/2017 obteve decisão que lhe tenha deferido a antecipação de tutela, ainda vigente, a qual, independentemente de depósito judicial, tenha autorizado o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
8. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora foi beneficiada por tutela antecipada deferida no dia 13/12/2016, ou seja, em momento anterior ao marco temporal estabelecido na modulação de efeitos. A tutela provisória determinou ao DISTRITO FEDERAL que se abstivesse de incluir na base de cálculo do ICMS-Energia os valores pagos a título de TUSD, TUST, encargos setoriais e de perdas do sistema elétrico, suspendo, por conseguinte, a exigibilidade do tributo relativamente a tais componentes da tarifa de energia. Cumpre ressaltar que a referida medida liminar não condicionou a suspensão de exigibilidade do tributo a prévio depósito judicial, e além do mais subsiste em plena vigência.
9. A parte autora se enquadra na modulação de efeitos definida pelo Superior Tribunal de Justiça, cumprindo ressaltar, no entanto, que ainda assim o contribuinte, no caso dos autos, a teor do que decidido pela Corte Superior (Tema 986), deve se submeter ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, bem como, com fundamento na mesma ratio decidendi, das perdas do sistema elétrico e de outros encargos setoriais, a partir da publicação do acórdão repetitivo, que ocorreu em 29/05/2024.
10. Sendo assim, o recurso de apelação do DISTRITO FEDERAL merece parcial acolhimento tão somente para permitir a inclusão da TUST/TUSD, perdas do sistema elétrico e outros encargos setoriais, na base de cálculo do ICMS-energia elétrica, a partir de 29/05/2024, devendo observar, quanto ao período anterior, o que restou determinado na sentença recorrida.
11. Em reexame do processo nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, recurso de apelação do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido.